Tribunal: TJMT
Processo: 1020081-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020081-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS RODRIGUES BATISTA PRIMO - CPF: 478.360.958-60 (ADVOGADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (AGRAVANTE), LUCAS FERNANDO PEREIRA VIVEIROS - CPF: 475.216.208-36 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), F. S. D. D. S. R. D. M. R. C. C. A. C. A. S. - CPF: 093.185.961-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), A.C.A.S. - CPF n. 093.185.961-11, representado pelo seu Genitor FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF n. 063.652.961-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA –
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA ABUSIVA E DESARRAZOADA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – RISCO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
Verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -Por uma questão de justiça e razoabilidade, os valores da cobrança da coparticipação não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A
RTHUR CARLOS ALBERNAZ SANTIAGO,
representado por seu genitor
FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA
(que também é autor na ação), com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Ordinária nº 1001020-17.2024.8.11.0024, que move
m
em desfavor de
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, ora agravante
, para que operadora de plano de saúde limite o valor da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Para tanto, aduz
o
agravante,
em síntese,
que
o valor da
coparticipação cobrada
pela agravada se revela abusiva

tanto que
,
se não for limitada a patamares razoáveis, impedirá
a continuidade do

seu
tratamento multidisciplinar,
consisten
te
em Terapia Comportamental Intensiva e
Fonoterapia
baseadas no conceito ABA, além de Terapia Ocupacional, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

Afirma que as cobranças de coparticipação superam em muito o valor da mensalidade contratada, de R$ 218,00
mensais
.

Defende que o perigo da demora está caracterizado pelo risco de o agravante ter o tratamento interrompido ou dificultado, em razão das excessivas cobranças.

Pugn
ou
pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão da cobrança de coparticipação no valor de R$ 3.561,00, limitando a coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
240105677
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que
indeferiu
a tutela de urgência postulada pela parte autora, ora agravante
, para que operadora de plano de saúde limite o valor da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Inicialmente, cabe registar que, todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ), o que impõe a adoção da interpretação contratual mais favorável ao agravado, consoante dispõe o art. 47 da legislação consumerista,
in
verbis
:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Nesse sentido, a Súmula 608:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe
17/04/2018)

No caso dos autos, infere-se
da leitura do
documento apresentado no id n.
232760659
,
que
,
no mês de
julho
de 202
4
,
foi emitida fatura de utilização de serviços médicos
no va
lor de R$
3.561,00 (três mil quinhentos e sessenta e um reais),
o qual, a toda evidência, destoa do histórico de pagamentos do agravante.

Por outros termos
, mostra-se desarrazoada a cobrança perpetrada pela operadora de plano de saúde agravante de valores muito superiores à média de pagamentos realizados pela responsável legal do agravante.

É que, na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor, a ponto de levá-lo a um quadro de inadimplência e que resulte no cancelamento do plano.

Por outros termos, o alto valor cobrado pela demandada, ora agravante, constitui “fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde”, o que impossibilita o autor, ora agravado, de continuar o tratamento e não pode ser admitido, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A questão concernente à legalidade da cláusula de coparticipação é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta ao dispositivo legal que disciplina o instituto (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98), razão pela qual é cabível o recurso especial. 3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp nº 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
1º/7/2016). 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (
AgInt
no REsp n. 1.812.435/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019,
DJe
de 27/11/2019.)

Nesse passo, observados esses dois pontos fundamentais ao desate da divergência entre os litigantes, deve ser estabelecido um ponto de equilíbrio entre a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a capacidade de pagamento do paciente, de modo a evitar um cenário de desvantagem exagerada, que inviabilize totalmente a continuidade do tratamento.

Assim, por uma questão de justiça e razoabilidade, os valores da cobrança da coparticipação não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Mais precisamente, ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, o equilíbrio atuarial é restabelecido, na medida em que, o valor da mensalidade passa a ser praticamente o mesmo de planos sem coparticipação.

Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para que o valor cobrado pela operadora de plano de saúde, a título de coparticipação, não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e deferir a tutela de urgência, para que o valor mensalmente cobrado pela operadora de plano de saúde,
a partir da fatura correspondente ao mês de julho de 2024,
a título de coparticipação, não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024